Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724006-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDA: MARLY FERREIRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO. CAUÇÃO. 1. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial. 2. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação. 3. A caução prevista no art. 520 do CPC somente aplica-se aos casos de cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porque manteve a multa em montante desproporcional e desarrazoado, pois aquela excedeu inclusive o valor da obrigação principal; b) artigo 525, §10, do CPC, pois deveria ter condicionado o levantamento do valor das astreintes ao oferecimento de caução suficiente e idônea. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do CCB, e 537, §1o, inciso I, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se aferir se o valor arbitrado a título de astreintes é proporcional e/ou razoável, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 1648473/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/10/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O dissenso interpretativo também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Também não deve prosseguir a alegada contrariedade ao artigo 525, §10, do CPC, pois jurisprudência do STJ “assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1245609/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 24/8/2018). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015